Tribunal: TJMT
Processo: 1014609-79.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014609-79.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HUENDERSON DE ASSUNCAO - CPF: 725.908.661-00 (RECORRENTE), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1014609-79.2023.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Recorrido(s):
HUENDERSON DE ASSUNÇÃO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – COBRANÇAS INDEVIDAS, APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO
– PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR -
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA No 43 DO STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada
no id. no 199268192, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 688,18 (seiscentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos)
,
na forma dobrada
,
a título de dano material
, atualizado pelo INPC, a partir da data do voo da volta, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença (Súmula 362 STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, conforme art. 240 do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A ausência de recebimento do pedido de cancelamento do plano pela operadora;

2) A inadimplência da mensalidade – Presunção de continuidade dos serviços contratados;

3) A inocorrência de danos morais;

4) A inexistência de danos materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o
recorrido
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
09/10/2018
, solicitou o cancelamento do contrato de plano de saúde que possuía junto à reclamada, vinculado à Prefeitura Municipal de Cuiabá, conforme protocolo no
342084-20220509–203607 (id. 199268152)
.

Entretanto, a reclamada continuou efetuando a cobrança indevida a título de mensalidades de
janeiro, fevereiro e março de 2019
, totalizando a quantia de
R$ 688,18 (seiscentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos), que foi paga pelo reclamante, conforme documento anexado no id. 199268157.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade das cobranças, ante a ausência de recebimento do pedido de cancelamento pela operadora do plano de saúde.

Pois bem, o
ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6° inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a continuação da relação contratual estabelecida entre as partes.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

No caso, tenho que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição,
em dobro
, da quantia cobrada indevidamente e paga pelo reclamante,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei)

Por outro lado, vê-se que
a decisão singular determinou a incidência de correção monetária
a
partir da data do voo da volta
.
Contudo,
a correção monetária, referente à indenização a título de

danos materiais
, incide a partir da data do efetivo prejuízo/desembolso, conforme Súmula 43 do STJ.

Importa ressaltar que o termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária é matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu a cobrança indevida de valores do autor, referente à serviço já cancelado, cujo montante foi pago pelo reclamante, tendo este, inclusive, buscado
uma solução administrativa junto à demandada
,
porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,

determinando
,
de ofício
,

que a
correção monetária dos danos materiais incida a partir da data do efetivo desembolso
,
mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024